Tribunal: TJBA
Processo: 0326702-38.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0326702-38.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

APELADO: EDILTON TEOFILO DA SILVA

Advogado(s)
:
EVANDRO BATISTA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO INEXISTENTE. ADVOGADO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. ATO INIDÔNEO PARA SUPRIR O ATO CITATÓRIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que, em Ação Revisional ajuizada por Edilton Teófilo da Silva, julgou procedentes os pedidos com base na revelia do Réu, reconhecendo a abusividade de cláusulas contratuais e determinando a revisão do contrato, com restituição simples de valores cobrados indevidamente e compensação de quantias.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença proferida com fundamento em revelia, diante da ausência de citação válida do Réu e da suposta existência de comparecimento espontâneo por meio de petição subscrita por advogados sem procuração ou poderes específicos para receber citação.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação válida é pressuposto indispensável à formação da relação jurídica processual e à eficácia do processo em face do réu, sendo imprescindível para assegurar o contraditório e a ampla defesa (CPC, art. 238; CF/1988, art. 5º, LV).

4.

O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação formal apenas quando realizado por advogado devidamente constituído com poderes para receber citação ou quando acompanhado de manifestação inequívoca de defesa, o que não ocorreu no caso.

5.

A petição apresentada em 08/09/2019, embora protocolada por advogados que atualmente representam o Apelante, foi subscrita sem a juntada de procuração ou instrumento de mandato à época, sendo, portanto, juridicamente ineficaz para configurar comparecimento espontâneo.

6.

A ausência de citação válida não foi sanada nem mesmo posteriormente, pois a regularização da representação ocorreu apenas após a prolação da sentença, evidenciando nulidade insanável e ofensa ao devido processo legal.

7.

O juízo de origem, ao decretar a revelia sem oportunizar a regularização da representação nos termos do art. 76 do CPC, incorreu em vício processual grave, contaminando de nulidade a sentença que dela decorreu.

8.

Reconhecida a nulidade da sentença por ausência de citação válida, resta prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação, devendo os autos retornar ao juízo de origem para novo processamento, com citação regular do Réu.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A petição subscrita por advogado sem procuração nos autos e desacompanhada de defesa não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação válida.

2.

A decretação de revelia sem a prévia regularização da representação processual, conforme exige o art. 76 do CPC, viola o contraditório e enseja a nulidade da sentença.

3.

A ausência de citação válida é vício insanável que contamina de nulidade todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 76, 105, 238, 239, § 1º, 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no REsp 2064168/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 26.08.2024, DJe 29.08.2024.

·

STJ, REsp 1995883/MT, T3, j. 18.10.2022, DJe 21.10.2022.

·

TJRS, AI 5081172-63.2023.8.21.7000, Rel. Des. Fernando Antônio Jardim Porto, 11ª Câm. Cível, j. 28.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
0326702-38.2013.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
BANCO VOLKSWAGEN SA
, sendo Recorrido
EDILTON TEÓFILO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09